Tribunal: STF
Processo: AI 442258
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Intempestividade. Recurso
extraordinário.
- Considerando que a publicação do acórdão se deu
em 04.10.2000 (quarta-feira), o prazo para interposição do recurso
extraordinário findou em 19.10.2000 (quinta-feira), ao passo que
referido recurso foi protocolado no Tribunal de Justiça do Estado de
 São Paulo em 23.10.2000 (fls. 34).
- A parte agravante não juntou
 ao instrumento, no Tribunal a quo, a cópia do recurso
extraordinário interposto via fac-símile, contendo a data do seu
protocolo.
- Ademais, a jurisprudência desta Corte já se firmou no
sentido de que a formação integral do traslado deve processar-se
perante o tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de
instrumento, não se admitindo sua juntada posterior nesta
Corte.
Agravo a que se nega provimento.